Tribunal: TJES
Processo: 0008284-53.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008284-53.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

APELADO: VALIRA PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0008284-53
.2020.8.08.0048

EMBARGANTE
:

CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S A e GRAN VIVER URBANISMO S/A

EMBARGADO
:
VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE APLICAÇÃO DO CDC E ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APRECIAÇÃO EXPLÍCITA DO CDC. RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE MONETÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível, mantendo sentença que determinou a suspensão das parcelas pendentes, a apresentação de documentos para escrituração do contrato e a indenização por danos materiais, em razão do atraso na entrega de loteamento. Os embargantes alegam omissão quanto à fixação de índice de correção monetária e taxa de juros, bem como erro material na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o contrato é regido pela Lei nº 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão na análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; e (ii) definir os índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o acórdão embargado apreciou expressamente a matéria ao reconhecer a relação de consumo em razão do inadimplemento contratual referente ao atraso na entrega e infraestrutura do loteamento, justificando a incidência da legislação consumerista.

Os embargos devem ser parcialmente acolhidos para corrigir omissão relativa à fixação dos índices de atualização monetária e juros moratórios, em observância ao art. 312, IV, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e à jurisprudência dominante no Tribunal de Justiça local.

Nos termos do entendimento consolidado, deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE desde o efetivo desembolso até a data da citação, e, a partir desta, apenas a taxa SELIC, que compreende juros moratórios e atualização monetária, sendo vedada a cumulação de índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A existência de manifestação expressa no acórdão sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor afasta alegação de omissão.

Na ausência de especificação diversa, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o efetivo desembolso até a citação, incidindo a partir desta apenas a taxa SELIC, que engloba correção e juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º e 34; CC, art. 405; Código de Normas/ES, art. 312, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000324-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12.09.2023; TJES, AC nº 0007102-13.2016.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estêvam Bravin Ruy, j. 09.04.2025; TJES, AC nº 0014818-56.2018.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 27.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0008284-53
.2020.8.08.0048

EMBARGANTE
:

CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S A e GRAN VIVER URBANISMO S/A

EMBARGADO
:
VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração na apelação cível opostos por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A para apontar vícios no acórdão que julgou desprovido seu apelo.

A seguir o acórdão objurgado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA CONTROLADORA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NÃO JUSTIFICADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS PENDENTES. ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL SEM EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO TOTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a suspensão das parcelas pendentes de pagamento, a apresentação de documentos para a escrituração do contrato e a indenização por danos materiais, em razão do atraso na entrega de loteamento cuja previsão de conclusão era abril de 2019. Os apelantes fundamentaram o recurso na ilegitimidade passiva da segunda requerida, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, força maior para justificar o atraso e cláusula contratual que condiciona a escrituração à quitação total do preço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a GRAN VIVER URBANISMO S/A possui legitimidade passiva na demanda; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica analisada; e (iii) avaliar se o atraso no cumprimento contratual pode ser justificado por força maior, de modo a afastar as consequências impostas pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

GRAN VIVER URBANISMO S/A possui legitimidade passiva por integrar o grupo econômico da vendedora, CIDADE VERDE SERRA, sendo sócia e participando da campanha publicitária para venda dos lotes. A jurisprudência reconhece sua responsabilidade solidária com fundamento no art. 3º e no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, bem como na teoria da aparência, considerando o vínculo estrutural entre as empresas e sua atuação conjunta na cadeia de fornecimento.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica por envolver fornecimento de produto (loteamento imobiliário) a consumidor final. O inadimplemento do fornecedor – atraso na entrega do empreendimento – atrai a proteção consumerista, conforme entendimento consolidado do STJ.

A cláusula contratual que prevê prorrogação de prazo em caso de força maior não exime os apelantes de responsabilidade, pois eventos como crise econômica, pandemia de COVID-19 e elevação de custos são inerentes ao setor de construção civil e não justificam o atraso exacerbado, ainda mais quando as obras estão paralisadas, sem comprovação de retomada.

A suspensão das parcelas pendentes é legítima, com fundamento na exceção do contrato não cumprido, pois o descumprimento contratual pelos apelantes, consubstanciado no atraso injustificado da entrega do loteamento, impede a exigibilidade do saldo devedor.

A escrituração do imóvel não pode ser condicionada à quitação total do preço, pois a inadimplência dos apelantes caracteriza descumprimento contratual que autoriza a mitigação da exigência de contraprestação integral pelo comprador, em conformidade com o princípio do equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sócia de empresa que comercializa loteamentos possui legitimidade passiva para responder solidariamente por obrigações contratuais em casos de inadimplemento, nos termos do art. 3º e do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, em aplicação da teoria da aparência.

Atrasos na entrega de loteamentos imobiliários decorrentes de fatores inerentes à construção civil não caracterizam força maior e não afastam a responsabilidade do fornecedor.

O consumidor pode suspender o pagamento de parcelas vincendas diante do inadimplemento contratual do fornecedor, por meio da exceção do contrato não cumprido.

A escrituração do imóvel não pode ser condicionada à quitação total do preço em casos de inadimplemento do vendedor.

Em suas razões,
apontam omissão quanto ao índice de correção monetária e juros, erro material qua
nto
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato é regido pela Lei nº9.514/97
.

D
este modo, entende que deve ser aplicado o IPCA como índice de atualização monetária e a Selic como taxa legal de juros moratórios.

Muito bem.

Quanto à utilização do
Código de Defesa do Consumidor,
não existe a omissão alegada, visto que o tema foi examinado, e na ocasião restou consignado que a causa de pedir não envolveu
a rescisão do contrato como
objeto da lide mas sim,
o atraso na entrega do empreendimento
e
na
infraestrutura de loteamento,
o que ensejou
a aplicação da legislação consumerista, por constatação do descumprimento da pactuação pelo contratado.

Demais disso,
crises econômicas
ou
elevação dos custos de construção
não justificam
, sem justificativa plausível,
a extrapolação do prazo pactuado, notadamente no caso dos autos em que se constatou a paralisação das obras sem comprovação
ou sequer alegação de que
tenham sido retomadas ou que
esteja
m
em
fase de
desenvolvimento
.

Q
uanto ao segundo ponto, e
ntende
o recorrente
que deve ser aplicado o IPCA como índice de atualização monetária e a Selic como taxa legal de juros moratórios.

Destaque-se que o
artigo
312
, IV, do Código de Normas
1
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Art.
312
. Incumbe ao contador:

(...
)

IV –
elaborar os cálculos, atualizando-os pelo índice do INPC/IBGE
,
salvo
para as hipóteses de leis especiais, estipulação em contrato ou
determinação do Juiz
, para os quais fica autorizada a utilização das ferramentas de cálculos disponibilizadas pela Corregedoria Geral de Justiça, ou, ainda, de outras disponíveis em endereços eletrônicos da União, Estados, DF, Municípios e Autarquias, desde que compatíveis. (Grifei).

Deste modo, não indicado pelo juízo o índice a ser aplicado, deve ser observada a legislação de regência destacada.

Em consonância, esta c. Câmara assim já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tese Vencedora:
A atualização e correção monetária como matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão temporal, ficando submetidas à preclusão lógica e consumativa quando já discutidas e decididas na fase de conhecimento
. Precedentes. 2. Constitui reformatio in pejus a determinação de atualização dos valores pela taxa Selic, quando o título executivo determinou a incidência de juros e correção monetária com termos iniciais diversos. 3.
Na hipótese do título executivo não especificar o índice de correção monetária, aplica-se o INPC/IBGE, nos termos do artigo 312, IV, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo
. 4. Tese vencida: Quando o título judicial não especificar os índices de correção a serem utilizados, a determinação de incidência da taxa Selic, na fase de execução, não fere a coisa julgada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
Data: 12/Sep/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000324-03.2023.8.08.0000 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Taxa SELIC).

Com isso,
deve
rá
incidir a título de correção monetária
o
INPC, do efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic.
Mutatis mutandis
:

[...]
4. Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ. 5.
A correção

monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso das parcelas, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que é aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de bis in idem
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar que o montante a ser restituído ao autor seja monetariamente corrigidas pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, incidam juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.
(
Data: 09/Apr/2025 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0007102-13.2016.8.08.0035 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Rescisão / Resolução).

[...] 2) Considerando que o imóvel deveria ter sido entregue até outubro de 2017, restou devidamente configurado o atraso injustificado e, com efeito, a inadimplência da recorrente, porquanto até o ajuizamento da ação, datado em 25 de maio de 2018, o bem ainda não tinha sido entregue em condições de habitabilidade. 3) Em se tratando de solo siltoso, tal cenário não se enquadra nas hipóteses justificadoras do atraso na entrega do imóvel, porquanto se trata de situação previsível, a qual deve ser avaliada pela construtora antes da comercialização do empreendimento. 4) O atraso em questão é suficiente para configurar o direito da promitente compradora à rescisão contratual e, por conseguinte, a devolução dos valores pagos deverá ocorrer de forma integral, em parcela única, nos termos do verbete sumular nº 543 do c. Superior Tribunal de Justiça. 5)
A correção monetária deverá incidir desde o desembolso até a data citação, momento a partir do qual serão acrescidos os juros de mora e incidirá sobre o montante apenas a Taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice sob pena de bis in idem
. Precedente TJES. 6) Recurso desprovido. (Data: 27/Oct/2022 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0014818-56.2018.8.08.0024 - Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro).

C
onheço do recurso e
dou parcial
provimento
aos aclaratórios
,
para aplicar, sobre o valor devido, a
correção monetária
por meio do INPC,
índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal,
que
deve incidir a partir do efetivo desembolso das parcelas até a citação, momento em que
deve ser aplicada
apenas a taxa SELIC.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
https://www.tjes.jus.br/corregedoria/wp-content/uploads/2024/11/CN-JUDICIAL-2024.11.06-Versao-1.9.22-Com-alteracoes-do-Provimento-012-2024.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.